Tribunal: TJES
Processo: 0123906-12.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; 1/3 de férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0123906-12.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MILZA MARA GONCALVES TERRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. APLICAÇÃO DO TEMA 551 DO STF. OMISSÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Milza Mara Gonçalves Terra contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação do Município de Cariacica para excluir da sentença a condenação ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação do Tema 551 do STF, que reconhece o direito aos referidos benefícios quando há desvirtuamento da contratação temporária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o entendimento vinculante do Tema 551 do STF, que garante aos servidores temporários o direito ao 13º salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional em caso de sucessivas e reiteradas renovações contratuais que descaracterizem a excepcionalidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado é omisso ao não enfrentar expressamente o entendimento do Tema 551 do STF, que reconhece o direito a férias e 13º salário quando há desvirtuamento da contratação temporária.

4. Os autos demonstram que a embargante celebrou sucessivos contratos temporários com o Município de Cariacica entre 1998 e 2005, evidenciando a burla ao princípio do concurso público e a configuração do desvirtuamento da contratação temporária.

5. O Tema 551 do STF estabelece que o servidor temporário faz jus às referidas verbas quando há sucessivas renovações contratuais, como ocorre na espécie, sendo devido o restabelecimento da condenação ao pagamento de férias e 13º salário.

6. A concessão de efeitos infringentes aos embargos é cabível quando necessária para corrigir omissão que resulte em decisão contrária a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

7. Diante do desprovimento da apelação do Município de Cariacica, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração providos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e negar provimento à apelação do Município de Cariacica, restabelecendo a condenação ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e do 13º salário.

Tese de julgamento
:

1. O desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, evidenciado por sucessivas e reiteradas renovações contratuais, assegura ao servidor temporário o direito ao 13º salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, nos termos do Tema 551 do STF.

2. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração é admissível para corrigir omissão que resulte em decisão contrária a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, arts. 1.022, II, e 85, §11; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320, Tema 551, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.02.2015; STJ, AgInt no REsp nº 1900143/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 10.10.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1500280/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 13.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MILZA MARA GONÇALVES TERRA
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargado, tão somente para excluir da r. sentença a condenação respectiva ao “pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário” (item ii do dispositivo da sentença).

Em suas razões recursais, a parte Embargante aduz, em suma, que o v. acórdão foi omisso ao deixar de aplicar o Tema 551 da repercussão geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
no Id n. 12344717, pugnando pelo desacolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MILZA MARA GONÇALVES TERRA
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto pelo ora embargado, tão somente para excluir da r. sentença a condenação respectiva ao “pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário” (item ii do dispositivo da sentença).

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE N. 709.212/DF. APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA RECEBIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS. TRINTENÁRIO. QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036⁄1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO APENAS AO FGTS. LEGALIDADE DA RESCISÃO ANTECIPADA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1) O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou o entendimento no sentido de que o prazo prescricional para a cobrança de valores não pagos a título de FGTS é quinquenal. Na oportunidade, todavia, foram modulados os efeitos da decisão, de maneira que “para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.” No caso em tela, considerando que a presente demanda foi proposta em 27/03/2007 (antes, portanto, do julgamento do STF), não há que se falar em transcurso do prazo preclusivo trintenário em relação ao FGTS. Já quanto à alegação do Apelante de que o Tema 608 do Excelso Pretório não se lhe aplica porque voltado apenas para uma situação envolvendo contrato de trabalho sob a égide da CLT, importante considerar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça datado de Agosto/2020 refutando esse posicionamento (REsp 1841538/AM, Rel. Exmo. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

2) Correta a r. sentença ao acolher a prejudicial suscitada pelo Município Requerido, ora Apelante, reconhecendo a prescrição das parcelas de férias vencidas e 13º salário antes de 27/03/2002, nos termos do art. 1º do Decreto n° 20.910/1932, bem como a ressalva quanto ao valor a ser pago a título de FGTS pelo Requerido, considerando a prescrição trintenária, nos termos do Tema 608, do STF.

3) Extrai-se dos autos que a parte Requerente celebrou com o Requerido diversos contratos temporários, com renovações sucessivas, e sob regime de designação temporária, pelo período de 26/05/1998 a 23/12/2005, para o cargo de professora. Assim, os sucessivos contratos firmados (ao longo de sete anos) demonstram que a atividade desenvolvida pela autora não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público, mostrando-se correta a sentença que declarou a nulidade dos vínculos, não cuidando o Município, também, de demonstrar a transitoriedade do vínculo, ônus da prova que lhe pertencia.

4)
In casu
, as sucessivas contratações extrapolaram os limites proporcionais da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público.

5) Cabe destacar que, com a assinatura do contrato administrativo, as partes estão submetidas ao regime jurídico administrativo, não cabendo a aplicação da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

6) Não obstante, afigura-se inaceitável, sob pena de enriquecimento ilícito, que a Administração mantenha um servidor em seu quadro pessoal em total afronta às excepcionais hipóteses elencadas pela Constituição Federal, sem a realização de concurso e que tal contratação seja considerada nula e isenta da produção de qualquer efeito jurídico ou legal. O Pretório Excelso decidiu que, ainda que o contrato de trabalho seja declarado nulo – nos casos em que a contratação deveria ser precedida da realização de concurso público -, o contratado faz jus não apenas à remuneração respectiva, mas também aos depósitos em conta vinculada a título de FGTS.

7) Este E. Tribunal, por meio da Súmula nº 22, pacificou o entendimento de que “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. Ainda com lastro nos entendimentos vinculantes mencionados, o autor não faz jus ao recebimento das demais verbas sociais pretendidas, quais sejam, ao pagamento de férias (1/3) e o 13º salário.

8) Sentença parcialmente reformada para excluir a condenação respectiva ao “pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário” (item ii do dispositivo da sentença).

9) Considerando a reforma parcial da sentença, mister a redistribuição dos ônus sucumbenciais, de modo a reconhecer a sucumbência recíproca, devendo o a definição do percentual ser repassado para a fase do cumprimento de sentença, após a apuração do
quantum debeatur
, tudo nos termos do art. 85, §2º, do CPC e também do entendimento do STJ (STJ - AgInt no AREsp: 1500280 PR 2019/0132448-8, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2023).

10) Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais, a parte Embargante aduz, em suma, que o v. acórdão foi omisso ao deixar de aplicar o Tema 551 da repercussão geral, fixado pelo Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
no Id n. 12344717, pugnando pelo desacolhimento dos aclaratórios.

Pois bem. A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

De plano, entendo que assiste razão à parte Embargante.

O v. acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar, de maneira expressa, a tese firmada pelo STF no Tema 551, cujo entendimento estabelece que os servidores temporários fazem jus ao 13º salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando houver desvirtuamento da contratação temporária, como ocorre na hipótese dos autos.

Os autos evidenciam que a embargante firmou sucessivos contratos temporários com o município de Cariacica no período de 26/05/1998 a 23/12/2005, desempenhando a função de professora. Tal circunstância configura, inequivocamente, o desvirtuamento da contratação temporária, uma vez que a contratação visou suprir uma necessidade permanente da Administração Pública, burlando a exigência constitucional do concurso público.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal no âmbito do tema n. 551 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:

Tema 551

Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Como se denota, o desvirtuamento da contratação temporária, evidenciado pelas sucessivas renovações, como ocorreu na espécie, dá azo ao recebimento do décimo terceiro salário e de férias remuneradas acrescidas de um terço.

Diante disso, verifico que o v. acórdão embargado, ao afastar a condenação do Município de Cariacica ao pagamento das férias e do 13º salário, contrariou o entendimento vinculante do STF.

Assim, impõe-se o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e negar provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Cariacica, restabelecendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Outrossim, considerando os termos do art. 85, §11, do CPC, devem ser majorados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte requerida ao patrono da parte autora.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por
MILZA MARA GONÇALVES TERRA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado e negar provimento à apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, restabelecendo a condenação ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e do 13º salário.

Por conseguinte, ante o desprovimento do apelo interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao patrono da parte adversa em 2% sobre o valor a ser arbitrado na fase de liquidação de sentença, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal, observado, ainda, o limite máximo do §2º do art. 85 do CPC/15 (STJ – AgInt no REsp: 1900143 DF 2020/0176488-6, Data de Julgamento: 10/10/2022, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar